Tribunal: STF
Processo: HC 248749
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 925.398/MG, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal), porque, 



    por motivo torpe e mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vitima, desferiram diversos golpes com objeto perfuro/cortante contra VANDERLI TAVARES DE LIMA, causando neste as lesões descritas nos laudos necroscópico e do local do crime de fls. 21/22 e 67/70 que foram causa eficiente da morte da vítima. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Ministra relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que denegou ordem para revogação de prisão preventiva por homicídio qualificado. Defesa alega falta de fundamentação na decretação da prisão e na negativa de substituição por medidas cautelares diversas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste na adequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e na análise da legalidade da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, justificando a medida extrema. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão (homicídio qualificado), do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Conforme destacado pelo Juízo de origem: 



    No caso presente, há fortes indícios da autoria do crime de homicídio qualificado praticado pelos representados em desfavor da vítima Vanderli Tavares de Lima, restando bem demonstrado que a liberdade dos indiciados está pondo em risco a vida de moradores da cidade. Destaco que a vítima foi encontrada com diversos ferimentos causados por objeto perfuro cortante, inclusive dois no pescoço, o que revela o meio cruel utilizado pelo investigado, que ao desferir os disparos os golpes contra a vítima, fugiu do local sem prestar qualquer socorro e tomando rumo ignorado. Portanto, diante o manancial delituoso, mister se faz segregação cautelar sobre os auspícios da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Além disso, o Tribunal estadual destacou que o paciente é reincidente e encontra-se em cumprimento de pena. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente